Tribunal: TJDFT
Processo: 0753132-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ANALISTA DE APOIO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de parcelas retroativas de GTIT vencidas anteriormente à implantação do pagamento. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente, em parte.

2 – Preliminar. Condições da ação. Ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, assim como o exame da necessidade e a utilidade do provimento postulado, são questões de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO); (REsp 1731125/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). Preliminar que se afasta.

3 – Preliminar. Prescrição. O autor pleiteia a condenação de verbas vencidas de agosto de 2018 a agosto de 2019. A ação foi ajuizada em outubro de 2019, pelo que não se verifica a prescrição da pretensão veiculada. Preliminar que se afasta.

4 – Gratificação de Titulação. A Gratificação de Titulação para os servidores efetivos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional foi instituída pelo art. 37 da Lei Distrital 3.824/2006, com redação dada pela Lei Distrital 3.881/2006. Posteriormente alterada pelo art. 24 da Lei Distrital 4.426/2009.

5 – Pretensão postulada. O autor é integrante da carreira de Analistas de Apoio à Assistência Judiciária da Defensoria Pública. A Defensoria Pública reconheceu o direito à percepção da GTIT aos servidores da carreira em apreço em 17/06/2019, diante de não haver previsão específica na lei de regência da carreira, Lei Distrital 4.516/2010 (ID 16409665 – PAG 25-26). O reconhecimento administrativo não tem aptidão para criar direito, mas apenas declara a existência de um direito preexistente, que, no caso retroage à data do pedido de pagamento da gratificação com a apresentação do título à Administração, em agosto de 2018. O pleito veiculado na inicial refere-se às parcelas de agosto de 2018 a agosto de 2019. A sentença limitou a condenação ao período de janeiro de 2019 a julho de 2019, quando foi implantado o pagamento da verba na remuneração do autor. Não há recurso do autor, pelo que mantém-se a sentença.

6 – Titularidade da obrigação – O recurso, anexado pela Procuradora de Justiça, em que afirma ser a Defensoria Pública pessoa jurídica, parece inusitado, pois apesar de a Defensoria Pública ter autonomia administrativa é vinculada ao Distrito Federal, que a mantém, sem que lhe tenha dotado de personalidade jurídica própria. A obrigação financeira, portanto, é do Distrito Federal. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.

7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, pelo recorrente.

E